Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida reconhecidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravante, tem 42 anos, sofre de NEOPLASIA MALIGNA DO OVARIO e é acompanhada no Hospital Regional de Taguatinga. Está classificada como de risco vermelho e necessita que seja realizado o seguinte procedimento médico: CE - LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVARIO EM ONCOLOGIA, inscrito na regulação em 28.11.2024.
2. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem ao fundamento de que não havia necessidade para se alterar a lista da regulação.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. Foi concedida a antecipação da pretensão recursal para garantir a realização do procedimento médico em 20 dias (ver ID 72580855).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal tem o dever de fornecer o procedimento médico indicado, em razão do prazo de até 60 dias estipulado no art. 2o da Lei n. 12.732/2012.
III. Razões de decidir
6. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração. Isso porque a Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início, reconhece a urgência devida aos tratamentos das pessoas acometidas por câncer, ao indicar prazo máximo de 60 dias para o primeiro tratamento e prazo de 30 dias para realização de exames necessários à elucidação das hipóteses diagnósticas. Tal premência não pode ser posteriormente diluída em descasos e demoras injustificadas, quando já estabelecido o diagnóstico e configurada a certeza do mal.
7. Por outro lado, a consideração desse prazo de espera por consultas, exames e tratamentos, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade do exame e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais – no caso, a submissão e vinculação dos 60 dias de espera para realizar o tratamento, deve estar vinculada aos critérios médicos já relatados e data do diagnóstico e até mesmo à prioridade deferida no Estatuto da Pessoa com Câncer, Lei no 14.238/2021, que dispõe:
“Art. 1o Fica instituído o Estatuto da Pessoa com Câncer, destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o acesso ao tratamento adequado e o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com câncer, com vistas a garantir o respeito à dignidade, à cidadania e à sua inclusão social.
Parágrafo único. Esta Lei estabelece princípios e objetivos essenciais à proteção dos direitos da pessoa com câncer e à efetivação de políticas públicas de prevenção e combate ao câncer.
8. Na situação dos autos, foi prescrito por médico da rede pública o tratamento cirúrgico em 28.11.2024, ou seja, transcorreram mais 180 dias entre o pedido médico do exame até o presente momento. O período considerado como razoável e correto, em termos médico e legais de 60 dias, já foi há muito expirado (na verdade já foi mais que triplicado, sem que o tratamento fosse realizado).
9. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal, de modo que a decisão na origem deve ser reformada, porque presente a probabilidade do direito e a urgência da medida.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.732/2012, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.